Tribunal: CARF
Processo: 10980.012344/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012344/2003-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
ICOFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE SASSAFRAS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ADA.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. Súmula CARF no
41.
VALOR DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de
Preços de Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes
elementos de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela
ABNT.
PERÍCIA.
A perícia técnica não se destina a suprir a omissão do sujeito passivo em
instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso, para cancelar a glosa da Área de Preservação
Permanente de 616,2 ha (Súmula CARF 41).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012344/2003-80
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão DRJ/Campo Grande n°
8.197, de 26 de janeiro de 2006 (e-fls. 207 e ss), in verbis:
Trata o presente processo do auto de infração e documentos correlatos de fls. 85
a 93, através do qual se exige, da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR,
no valor original de R$ 82.679,45, acrescido de juros moratórios e multa de
ofício, decorrentes de glosa da área de preservação permanente, de 616,2 ha,
informada em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial -
DITR (DIAC/DIAT), do exercício de 1999, referente ao imóvel rural
denominado "Castelhanos", com área total de 951.0ha, Número do Imóvel -
NIRF 4.987.650-3, localizado no município de São José dos Pinhais / PR. Além
disso, a base de cálculo do imposto, o valor da terra nua, foi avaliado de acordo
com os dados do Sistema de Preços de Terras - SIPT e informações obtidas
durante o procedimento fiscal.
2. Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 89 a 91, a
interessada fora intimada a comprovar as informações prestadas na DITR/99, no
tocante às áreas de preservação permanente, às áreas de utilização limitada e aos
valores integrantes do cálculo do valor da terra nua, bem como apresentar as
matriculas do imóvel, Ato Declaratório Ambiental, e laudo técnico de avaliação.
3. Em atendimento, apresentou documentos, que foram analisados, tendo sido
constatado: a) divergência de informações quanto à área total do imóvel, nos
diversos documentos apresentados, sendo adotada a área de 951.0 ha, a esse
título; b) protocolização do Ato Declaratório Ambiental após o prazo de seis
meses contados da data final fixada para a apresentação da DITR/99, o que
impede a exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada,
da área tributável do imóvel; c) o laudo técnico efetuou avaliação expedita do
imóvel, e difere em grandes proporções do valor apurado pela Secretaria de
Agricultura do Paraná, razão pela qual foi o valor da terra nua avaliado de
acordo com as informações apuradas no procedimento fiscal e dados constantes
do Sistema de Preços de Terras - SIPT. As glosas e modificações dos valores
declarados resultaram na diferença de imposto demonstrada à fl. 85 dos autos.
4. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação
tempestivamente, fls. 97 a 104, na qual após qualificar-se e descrever o auto de
infração, apresenta os argumentos sinteticamente reproduzidos a seguir:
4.1 Discorda da adoção da maior área, dentre as informações divergentes
constantes de vários documentos, como sendo a área total do imóvel, e,
considerando que a medição efetuada pelo profissional habilitado constatou área
menor que a escriturada, requer perícia técnica para medição da área. Caso seja
indeferida a perícia, requer a redução da área do imóvel, para fins de tributação,
para aquela apurada no laudo técnico.
4.2 Expõe que o imóvel tem 80,28% de sua área localizados em zona de
conservação, declarada pelo Instituto Ambiental do Paraná, partindo da
conceituação de área de preservação permanente contida na Instrução
Normativa no 43/97, área onde não é permitido nenhum tipo de atividade, por
ser área de proteção ambiental, em função dos recursos hídricos e da existência
de remanescentes da mata atlântica. Entende a interessada que é necessário o
reconhecimento dessa área como zona de preservação permanente e sua
isenção, consoante expressa determinação da legislação vigente.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

4.3 Afirma que o Fisco ignorou as informações que lhe foram apresentadas, e
efetuou o lançamento de ofício, por entender imprescindível a apresentação do
Ato Declaratório Ambiental relativo ao imóvel. Porém, esse documento não
pode ser apresentado, no exíguo prazo concedido, por seu trâmite demorar mais
de ano. Entende a interessada que ao assim proceder, o agente do Fisco
contrariou princípios legais e morais, além de atuar de modo diverso do que é
determinado pela jurisprudência maciça dos Tribunais (transcreve ementa de
uma decisão). Argumenta que a autuação com esse fundamento é improcedente,
inclusive porque a IN/SRF n° 43/97 está revogada desde 18/07/2003, ocasião
em que a Secretaria da Receita Federal editou a IN n° 73 9 (sic), e que a
Instrução Normativa não tem competência para criar normas restritivas de
direitos constitucionalmente garantidos ao contribuinte.
4.4 Considera exorbitante o valor atribuído ao imóvel, feito pelo Fisco, de RS
1.850,0/ha, pois até mesmo o valor de RS 100.00/ha já seria superior ao valor
de mercado do imóvel, vez que as terras inaproveitáveis vem perdendo
continuamente (...) [seu valor de] comercialização. Acredita que pode ter havido
equivocado enquadramento do imóvel na "tal tabela referida pelo agente
federal", pois, enquadrar um imóvel imprestável na classificação “outras” é por
demais genérico, e, se for esse o enquadramento correto, a tabela não pode
resultar de uma efetiva pesquisa de mercado. Por isso, entende que somente a
realização de perícia técnica por profissional habilitado podará solucionar a
controvérsia, o que antecipadamente requer.
5. Por fim. requer: a) seja acolhida a impugnação; b) o cancelamento do débito
fiscal reclamado, tanto no que diz respeito à perda do direito à isenção do ITR,
quanto aos valores e medidas arbitrariamente fixados pelo Fisco; e) comprovar
o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente a
perícia, e, nesse sentido, se propõe a fornecer qualquer informação adicional
necessária.
6. Foram juntados, à impugnação, os documentos de fls. 105 a 159, dentre os
quais destacamos: a) cópia do documento de identidade e CPF do representante
da interessada, fl. 105; b) cópia da 8a alteração contratual, fls. 106 e 107; c)
cópia do auto de infração, fls. 108 a 117; d) cópia do Ato Declaratório
Ambienta relativo ao imóvel, fl. 118; e) cópia do certificado de cadastro de
imóvel rural, fl. 119; f) cópia de matrícula e escritura relativas ao imóvel, fls.
121 a 123; g) cópia de informação do Instituto Ambiental do Paraná, fls. 131 a
137; h) cópia de laudo técnico e anexos, fls. 138 a 154; i) mapa de uso e
ocupação de solo, fl. 159.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
julgou o lançamento procedente em parte. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo
Acórdão, a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 1999
Ementa: ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada, da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à comprovação de protocolo de requerimento do Ato Declaratório
Ambiental –ADA, no prazo de seis meses, contado da data fixada para a entrega da
DITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação da existência de áreas de preservação permanente, não é
possível sua exclusão da incidência do ITR. Admite-se, para fins de comprovação,
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, com observância das
normas da ABNT e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
VALOR DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de Preços de
Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de modificação se a
contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos de convicção e
que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos. Deve ser
indeferida, por prescindível, quando já presentes todos os elementos que possibilitem o
perfeito conhecimento da matéria.
Cientificado, em 21/03//2006. (e-fls. 227), o representante do sujeito passivo
apresentou Recurso voluntário, em 11/04/2006 (e-fls. 228 e ss). Em apertada síntese:
 Admite que a área do imóvel é de 702,92ha;
 Quanto ao valor da terra nua, questiona o fato de não ter sido aceito o laudo de
avaliação da empresa Nectandra, por possuir nível de precisão expedita (item 7.3
da IN NBR no 8799/85), alegando tratar-se de critério subjetivo. Assevera, ainda,
que o nível de precisão do referido laudo é do tipo “normal”, tendo sido utilizados
5 elementos amostrais. Assevere que o entendimento da autoridade fiscal de que
"foram utilizados cinco valores de referência, sem identificação dos imóveis a que
corresponderiam, podendo-se deduzir que devem ser opiniões expressas pelas
pessoas ali indicadas " trata-se de opinião subjetiva da autoridade julgadora.
Refere-se ao lapso temporal entre o lançamento e o fato gerador, questionando a
viabilidade do levantamento de documentos de transações de imóveis
semelhantes ao seu, após decorridos quatro anos. Aduz que a atipicidade das
características do imóvel da recorrente, não há outros cinco outro imóveis
rurais já transacionados na região, situação que entende não poder
prejudicá-lo, requerendo seja aplicado o princípio da razoabilidade, de modo
a ser considerado idôneo e válido o laudo técnico elaborado, prevendo o valor
de R$ 98,60, obtido com base em cinco amostras oriundas de imobiliárias,
empreendedoras, corretores, etc. Qualifica como absurdo o valor encontrado
pelo fisco, de R$ 1.850,00 por hectare, posto que supera o valor de mercado do
imóvel. Refere-se a pronunciamento levado a efeito no Senado Federal sobre a
matéria. Questiona a utilização do Sistema de Preços de Terras – SIPT, para fins
de apuração do valor da terra nua, aduzindo que não foi considerado o grau de
utilização das terras; questionando os valores consignados no sistema, que reputa
não terem decorrido de “pesquisa de mercado”, como referido no lançamento,
para rejeitar o laudo técnico apresentado; requer a realização de perícia técnica
pra solucionar a controvérsia acerca do valor da terra nua.
 Quanto à glosa das éreas de preservação ambiental e da imprestabilidade o
imóvel, aduz que “o IAP - Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através da Informação n°
77/97, declarou que o imóvel de propriedade da impugnante tem 80,28% de sua
área localizados em Zona de Conservação, onde não é permitido nenhum tipo de
atividade. Trata-se de Área de Proteção Ambiental, em função dos recursos
hídricos e da existência de unidades remanescentes da Floresta Atlântica”. Não
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

obstante, o lançamento foi efetuado pela falta de apresentação do ADA, reputado
imprescindível pela autoridade lançadora. Aduz que a exigência do ADA
fundamenta-se em norma de natureza infralegal, que não obriga o sujeito passivo.
Não obstante, aduz ter feito o protocolo doa ADA fora do prazo (em 12/09/2003).
 Questiona o indeferimento da perícia na decisão de piso, fundada no § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, entendendo ser aplicável as disposições dos
incisos VIII ao X do parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que lhe
asseguraria a produção e tal prova. Assevera que o decreto, de hierarquia inferior
à Lei, não poderia inovar em restrições. Refere-se ao princípio do informalismo,
que dispensaria maiores rigores e forma solenes para os processos
administrativos. Justifica a necessidade da perícia pela divergência entre o laudo
técnico aprestado e o valor arbitrado pelo fisco.
O julgamento foi convertido em diligência, consoante Resolução no 302-1.413, de
17/10/2007 (e-fls. 267 e ss), com o seguinte propósito:
Dos autos se verifica estar em discussão gira em torno da área de preservação
permanente e do VTN do imóvel.
Entretanto, os documentos constantes dos autos (laudos, ADA, dentre outros) diferem
quanto à área total do imóvel, com reflexos no VTN e na própria área de preservação
permanente, já que, por exemplo, o documento emitido pelo Governo do Estado do
Paraná, apesar de não indicar a qual imóvel se refere, aduz ser a área de preservação
permanente de 80,28% do imóvel, que teria uma área maior que a do imóvel em tela.
Em resumo, os documentos dos autos são conflitantes e não permitem visualizar
corretamente que documentos se referem ao atual imóvel, bem como que parcela de
preservação permanente e VTN se referem à área em análise.
Em face do exposto, voto por converter cm diligência o presente processo, o qual deve
ser remetido à repartição de origem para que seja intimado o recorrente ajuntar
documentos que comprovem suas alegações de forma definitiva e clara para o imóvel
objeto deste processo, de área total de 702,9 ha, sob pena do julgamento ser realizado no
estado em que se encontra.
Realizada a diligencia, devem ser encaminhados os autos para este Conselho, para fins
de julgamento.
Em consequência, vieram aos autos a Informação Fiscal de e-fls. 327 e o Termo
de Constatação Fiscal no 4124.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.

Do Pedido de Perícia
A defesa requer a realização de perícia, de modo a aferir o valor da terra nua. Não
obstante, cumpre observar que é dever do sujeito passivo instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente., ex vi do § 4o do art.16 do Decreto no 70.237, de 1972.
Referido Decreto que tem força de legislação ordinária, prevalece sobre as disposições da Lei no
9.784, de 1999, cujo art.69 expressamente afasta do seu campo de incidência os processos
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

administrativos já regulados por outros dispositivos legais, como é o caso do processo
administrativo fiscal, aplicando-se lhe apenas e forma subsidiária.
Cumpre observar que o sujeito passivo teve ciência dos motivos pelos quais o
laudo técnico apresentado, no curso da ação fiscal, foi reputado ineficaz, para fins de
comprovação do valor da terra nua, e expressou a impossibilidade de suprir as deficiências, dada
a suposta inexistência de operações imobiliárias realizadas, no período em referência, que
pudessem ser utilizados como parâmetro de avaliação.
Verifica-se, pois, que a perícia requerida ou seria inócua; ou se prestaria a suprir
omissão do sujeito passivo em apresentar o laudo técnico contendo as informações exigidas pela
legislação do ITR. Em quaisquer casos, não cabe realização de diligência ou perícia técnica.
Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela defesa que, no
conjunto, foram enfrentados nesse voto, rejeito o requerimento de perícia, convalidando a
decisão de piso, no mesmo sentido.
Do Mérito
Conforme consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto, às e-fls. 124, o
lançamento decorreu da majoração da área do imóvel de 616,2 há para 951 ha; da glosa da
área de preservação permanente, declarada como 616,2 ha, e da majoração do valor da
terra nua de 85.000,000 para R$ 1.759.350,00, a partir de dados declarados na DITR
Período Base 1999.
Quanto à área total do imóvel a decisão de piso, em análise aos documentos
apresentados com a impugnação, reduziu para o patamar de 702,9 ha, fato admitido pelo
Recorrente em sede de Recurso Voluntário. Assim, a lide restringe-se ao valor da terra nua
e à glosa da área de preservação permanente.
Da Área de Preservação Permanente
Quanto à glosa da área de preservação permanente, que teve fundamento na
apresentação intempestiva do protocolo do ADA - Ato Declaratório Ambiental, em se tratando
de lançamento referente ao período-base de 1999, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 41,
que vincula esse colegiado, verbis:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, considerando a jurisprudência vinculante citada, que afasta o
fundamento do lançamento, acolho a defesa de mérito para afastar a incidência do ITR em
relação à área de preservação permanente declarada, devendo ser canelada a glosa de 616,2ha.
Do Valor da Terra Nua
Quanto ao valor da terra nua, este foi arbitrado pelo fisco, considerando as
informação constantes do Sistema de Preços de Terras – SIPT, tendo sido considerado o
menor dos a valores atribuídos às aptidões agrícolas (vide extrato às e-fls. 92). A defesa
contesta o valor arbitrado, requerendo seja admitido o laudo técnico apresentado, conforme
argumentos deduzidos com a impugnação.
Com efeito, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, o laudo técnico
apresentado não satisfaz os requisitos do exigidos para que seja aceito, por não atingir o grau de
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

precisão exigido para afastar o arbitramento do valor da terra nua, na forma procedida pela
autoridade lançadora.
Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida, pertinentes a essa
matéria, que acolho e adoto como razões de decidir, verbis:
20. Quanto ao laudo de avaliação, não foi aceito pelo Fisco, por ter sido elaborado com
nível de precisão expedita.
21. Passamos a apreciar este aludo, adiantado, contudo, que o mesmo não se presta à
finalidade de rever o valor impugnado, por não apresentar o nível de precisão adequado,
conforme exposto a seguir:
21.1 O item 2 do laudo, fl. 31, informa que foi adotado, na avaliação, o método
comparativo direto, com nível de precisão normal. Deve-se salientar que, para fins de
contestar o VTN tributado, deve ser adotado o nível de precisão normal ou rigoroso, não
sendo possível a utilização do nível de precisão expedito, que é inadequado para essa
finalidade, uma vez que os dados extraídos sob esse nível de precisão são de pouca
confiabilidade, como se pode deduzir do conceito expresso no item 7.3 da NBR no
8.799/85 :
7.3 - Avaliações expeditas.
Estas avaliações se louvam em informações e na escolha arbitrária do avaliador, sem se
pautar por metodologia definida nesta Norma e sem comprovação expressa dos
elementos e métodos quais levaram à convicção do valor."
21.2 Como dito, o laudo informa que foi adotado o nível de precisão normal, para
avaliação do imóvel. Para esse nível de precisão, o item 7.2 “c” da NBR n° 8.799/85
estabelece que pelo menos cinco elementos amostrais - ofertas ou transações de imóveis
-sejam efetivamente utilizados na determinação do valor. Porém, de acordo com o item
4 do laudo, foram utilizados cinco valores de referencia, sem identificação dos imóveis
a que corresponderiam, podendo-se deduzir que devem ser opiniões expressas pelas
pessoas ali indicadas.
21.3 Segundo os itens 7.1 “b” e 7.2 “c” da Norma, deveriam ter sido utilizados,
para avaliação com precisão rigorosa ou normal, pelo menos cinco elementos
amostrais. No laudo apresentado, não foi feita pesquisa indicando os valores de
pelo menos cinco transações ou ofertas de imóveis, semelhantes no que diz respeito
à situação, destinação, forma, grau de aproveitamento, características físicas e
ambiência, devidamente verificados, como estatuem os itens 7.1 "a" e 7.2, "b"' da
Norma.
21.4 O que existe são cinco declarações, de determinadas pessoas, que informam o
valor da terra, sem fundamentá-lo em transações e ofertas, comprovadas mediante
documentos, anúncios, ou outros elementos de convicção. Nessas circunstâncias,
trata-se de simples informações, que poderiam ser prestadas pelas pessoas
indicadas no item 8.2.2, "h", da Norma e que embasariam apenas um laudo de
precisão expedita conforme se depreende do item 7.3.
21.5 No caso em exame, o laudo padece de uma deficiência fundamental, o de não
identificar os elementos amostrais - imóveis - apenas veicula declarações de
determinadas pessoas, sem que os valores contidos nessas declarações sejam
adequadamente demonstrados e comprovados. Não foram identificados imóveis rurais,
com a área e o tipo de solo nos locais de sua situação, e outros fatores que
influenciariam na avaliação, como, por exemplo, características geológicas,
geomorfológicas e geográficas específicas, de forma que é impossível constatar o grau
de semelhança de eventuais imóveis, que serviriam de paradigma, com o imóvel sob
avaliação. Assim, não se sabe se eventuais imóveis objeto de comparação teriam
características idênticas, similares ou remotamente semelhantes às do imóvel em
avaliação. Tal indeterminação priva o trabalho do rigor científico necessário para dar
força probante às suas conclusões, no contencioso administrativo.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.324 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.012344/2003-80

21.6 Por não cumprir os requisitos de avaliação com precisão normal ou rigorosa, o
laudo deve ser considerado como avaliação expedita e, nesse ponto, deve-se ressaltar a
contradição que se materializaria se fosse utilizado, como elemento probatório, pois,
como a própria norma diz, não contém "comprovação expressa dos elementos e
métodos que levaram à convicção do valor". Seria a prova sem comprovação. É
evidente que, para contrapor-se aos valores fiscais, necessário é um trabalho com
confiabilidade acima de mera avaliação expedita - muito útil, por sinal, para balizar
negócios entre particulares - mas não para os casos em que está em pauta o interesse
público. Na presente situação, em que se requer a reforma de lançamento tributário
regularmente efetuado, é necessária prova inconteste das argumentações da interessada -
aí incluída a comprovação do VTN do imóvel - o que não pode ser feito por um trabalho
expedito.
Assim, correto o procedimento do fisco em arbitrar o valor como base no SIPT,
com amparo no art. 14, da Lei n° 9.393/96.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; rejeitar a preliminar; e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa da Área de Preservação Permanente de
616,2ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital